Tribunal: TCU
Processo: 033.359/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de admissões emitidas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Maria da Costa Silva e Milza do Carmo Gomides, concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 9.2.1. seja verificado se é procedente a acumulação de mais de dois vínculos ativos constantes da pesquisa Rais por parte dos interessados Leonardo Mendes Marques e Carlos Marxmiliano Alves de Oliveira, devendo os eventuais desligamentos serem comprovados por meio do envio de cópia das respectivas portarias de exoneração, se houver; 9.2.2. seja providenciada, em caso de comprovada acumulação indevida de cargos/empregos públicos, a cópia da documentação que regularize a situação dos interessados, à luz do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19/1998; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.